Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-75.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que comporta alteração, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, com observância dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que comporta alteração, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, com observância dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC no 596.603. Recurso parcialmente provido.